Tribunal: TJMT
Processo: 1014179-12.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014179-12.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), VICENTE CALABRIA - CPF: 156.755.211-00 (AGRAVANTE), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESPOLIO DE VICENTE CALABRIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DESOCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO -

REQUISITOS DO
ARTIGO

300
DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessas áreas, senão mero detentor.

A Área de Preservação Permanente – APP têm por escopo não apenas a proteção da vegetação, mas visa da mesma forma salvaguardar todo o ecossistema, compreendendo os recursos hídricos, o solo, a fauna e a flora, com o fito de não comprometer o equilíbrio ecológico, e ao mesmo tempo assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no artigo 225, caput, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Espólio de Vicente Calabria
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 2726-82.2018.8.11.0082, código 42005, movido pelo
Município de Cuiabá,
deferiu o pedido liminar, determinando ao Agravante e os demais demandados que desocupem os imóveis construídos em área púbica, ocupada indevidamente, localizada na faixa da Área de Preservação Permanente do Rio Cuiabá, com a consequente demolição e remoção das construções.

O Agravante, em suas razões de recurso, assevera que não está em ocupação irregular, visto que o falecido Vicente Calabria e posteriormente seus sucessores, ocupam a área em litígio com autorização do órgão público municipal há mais de 25 (vinte e cinco) anos, inclusive com o pagamento anual do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Aduz que possui as devidas inscrições imobiliárias dos imóveis, bem como que exerce atividade comercial, com alvará de funcionamento, sem praticar qualquer dano ambiental.

Forte em seus argumentos, pugna pelo total provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela antecipada em primeiro grau.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 5559093.

A parte agravada apresentou contrarrazões em Id. 6296677 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do vertente recurso de agravo de instrumento. (Id. 7442937).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020